Tribunal: TJSP
Processo: 2005256-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005256-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SIGMA
TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. ME, é agravado MARCELO MARTINS
ESTEVEM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PREJUDICADO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005256-89.2020.8.26.0000 -Voto no 18.057
2
VOTO No : 18.057
AGRAVO No : 2005256-89.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO TATUAPÉ 5a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : SIGMA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. ME
AGRAVADA : MARCELO MARTINS ESTEVEM
INTERESSADA : BENEDITA ANTONIA DE OLIVEIRA
JUÍZA : MÁRCIA CARDOSO

*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por
Danos Materiais, Morais e Estéticos. DECISÃO que rejeitou o
pedido de denunciação da lide. INCONFORMISMO da corré
deduzido no Recurso. EXAME: Superveniência de sentenciamento
do feito. Perda do objeto recursal configurada. RECURSO
PREJUDICADO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais
Materiais e Estéticos que o agravado move contra Sigma Transportes e
Logística Ltda. ME e outros, proferida pela MMa. Juíza “a quo” nos termos
da cópia de fl. 18.
Argumenta a corré, ora agravante, incompetência
absoluta do Juízo cível; deve ser admitida a denunciação da lide à Empresa
empregadora do autor, vez que ele sofreu o acidente quando estava em
horário de trabalho (fls. 1/12).
O Recurso foi recebido sem o efeito suspensivo (fl.
375) e o agravado apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da
decisão agravada (fls. 378/383).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005256-89.2020.8.26.0000 -Voto no 18.057
3
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de
Indenização por Danos Morais Materiais e Estéticos que o agravado move
contra Sigma Transportes e Logística Ltda. ME e outros, proferida pela MMa.
Juíza “a quo” nos termos seguintes:
“Indefiro o pleito quanto à denunciação da lide à empresa HI TECH INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA - EPP, pois não se trata de nenhuma das hipóteses elencadas no
artigo 125 do Código de Processo Civil. 2. Fls. 133/144: Considerando que não
constam bens e rendas declarados junto à Receita Federal no CPF dos réus
(Benedita Antonia de Oliveira e José Edilson Pinheiro Maia) e as declarações de fls.
147/148, defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. 3. No prazo de 05 (cinco) dias,
especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando sua utilidade e
pertinência, sob pena de preclusão. Advirto, desde já, que o descumprimento deste
ônus processual, na forma acima delineada, acarretará a inadmissibilidade da prova
proposta pela parte. Sem prejuízo, em igual prazo, manifestem as partes eventual
interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação. Int.” (“sic”, fl.
51 dos autos principais).
Embora a ausência de comunicação pelas partes,
verificou-se em consulta ao “site” deste E. Tribunal de Justiça que o processo
em causa foi sentenciado no dia 05 de maio de 2020, com a procedência em
parte da Ação (v. fls. 312/317 dos autos principais).
Assim, resta patente a perda do objeto recursal.
A propósito, veja-se o r. julgado do C. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005256-89.2020.8.26.0000 -Voto no 18.057
4
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO
DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO.
1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de
esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da
superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo
o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da
interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que
pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando
então o julgamento do agravo se impõe.
2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação
da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista
de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática
e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode
assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e
materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do
mérito.
3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade
fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre
perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no
julgamento do recurso.
4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da
antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de
objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse
recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui
a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o
recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde
logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo
Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a
decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia
entre elas.
5. Embargos de divergência não providos.
(EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015)”
Diante do exposto, julga-se prejudicado o exame
Recurso ante a perda do objeto.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005256-89.2020.8.26.0000 -Voto no 18.057
5